Tribunal: STF
Processo: AI 540525
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Peças obrigatórias. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC.
Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo de
instrumento a que faltem peças obrigatórias.
2.      RECURSO. Agravo.
 Regimental. Beneficiário da Justiça Gratuita. Juntada de peças.
Dever da parte agravante velar pela completa formação do agravo de
instrumento. Agravo regimental não provido. Mesmo que beneficiário
da justiça gratuita, deve a parte agravante velar pela completa
formação do agravo de instrumento.